Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente na prática do crime seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, pois tratam de condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos.

2. Recurso conhecido e não provido.